Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FATIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 275.151.251-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPORTUNAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. EXCESSIVAS E CONSTRANGEDORAS TENTATIVAS DE CONTATO E DE CONTRATAÇÃO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO ART. 373, I DO CPC. LIGAÇÕES INDESEJADAS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso em que a Recorrida sustenta a tentativa reiterada de forma vexatória e constrangedora para contratação dos serviços prestados pela Recorrente.

2.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente, determinando que a Recorrente realize o pagamento de indenizações por dano morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e se abstenha de efetuar ligações oferecendo produtos e serviços.

3.

A instituição financeira recorreu alegando a ausência de ligações e pugnando pela reforma da decisão definitiva a fim de julgar improcedente o feito.

4.

O recebimento de diversos telefonemas de serviços de telemarketing, ainda que em quantidade excessiva, não enseja reparação por danos morais, trata-se de mero aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de mero bloqueio dos respectivos números telefônicos.

5.

Após detida analise do feito, observa-se que a parte Recorrida sequer comprovou as insistentes ligações diárias e em diversos horários e nem o abuso nas tentativas de contratação.

6.

Razão assiste a parte Recorrente, isso porque, embora o presente caso deva ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte Recorrida o direito comprovar minimamente o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

7.

Desse modo, não restou demonstrado ato abusivo e excessivo por parte da instituição financeira e, via de consequência, o respectivo o dano moral.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Inominado proposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedido iniciais, determinando que a parte Recorrente indenizasse dos danos morais em razão de reiteradas ligações oferecendo os serviços prestados.

As alegações recursais da concessionaria de energia elétrica são no sentido da reforma da sentença, julgando improcedentes por falta de provas por parte recorrida.

Em contrarrazões a parte Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020